Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. ART. 474 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO DA EMBARGADA SUPERVINIENTE AO DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Já é assente neste Tribunal que a notificação prévia é desnecessária quando houver na pactuação das partes cláusula resolutiva expressa. Precedentes.
2. O inadimplemento da embargante é anterior à execução trabalhista sofrida pela embargada, de modo que, ao contrário do que afirma a apelante, a insolvência da apelada é que é superveniente à da autora.
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.